Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, II, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” e, assim, indeferido o pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau e não tendo o interessado interposto, a tempo e modo, o recurso pertinente, preclusa está a matéria.
2 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte Autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação aos Réus, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação.
3 – Incabível a pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. Caberia à parte inconformada aviar recurso contra a sentença. Não interposto o apelo, operou-se a preclusão. Assim, as contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença, exigindo-se para isso a interposição do recurso adequado (art. 1.009 do CPC).
4 – O adimplemento de obrigação assumida em acordo homologado em Juízo, somente após o requerimento de cumprimento da sentença e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitado, sujeita a parte Executada ao pagamento de honorários de sucumbência.
5 – A fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença ocorre em seu início e não no momento em que é proferida a sentença que põe fim ao Feito, quando constatada a ocorrência do efetivo cumprimento da obrigação de fazer. É o que dispõe o artigo 523, § 1o, do CPC e bem por isso, como não é devida a fixação de honorários advocatícios em sentença que põe fim ao cumprimento de sentença em virtude da satisfação integral da obrigação, a qual não se deu no prazo estipulado no caput do referido artigo, não há que se falar em nova fixação no bojo da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
6 – Não se verificando que a conduta da Apelada se amolde a alguma das situações previstas no art. 80 do CPC, afigura-se descabido apená-la com multa por litigância de má-fé.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.